Tribunal: TJDFT
Processo: 0719329-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL No 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. O feito de origem diz respeito ao cumprimento de sentença provisório em que se busca a execução provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento).
2. Utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para correção monetária do débito cobrado do Banco do Brasil, porquanto não se enquadra no conceito de Fazenda Pública.
3. A solidariedade entre entes de personalidade jurídica de direito público (União, o Banco Central do Brasil) e de direito privado (Banco do Brasil S.A) nos autos da ação civil pública de origem não altera o regime jurídico aplicável à instituição financeira privada.
4. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior, conforme julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos (Tema 685).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.